Tribunal: TJDFT
Processo: 0734183-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CORRETAGEM. PRORROGAÇÃO TÁCITA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a possibilidade de prorrogação tácita do negócio jurídico de prestação de serviços de corretagem.
2. Os elementos de prova coligidos aos autos demonstram a prestação de serviços pelo profissional, integrante da equipe de corretores coordenada pelo apelado ainda no mês de abril de 2023, após o período fixado inicialmente para a duração do negócio jurídico.
3. Observa-se que: a) o “resumo geral de venda” indica expressamente que o vendedor das unidades “U-0918” “U-0919” foi o corretor, integrante da equipe coordenada pelo demandante, b) a equipe de profissionais liderada pelo autor comercializou outras unidades no referido empreendimento “Splendido” durante os meses de janeiro a maio de 2023, c) o compromisso de compra e venda celebrado aos 26 de abril de 2023, e d) o depoimento do comprador, comprovam a prestação de serviços no mês de abril de 2023.
4. A sociedade empresária demandada não pode, no presente momento, valer-se da previsão negocial anteriormente pactuada para se eximir de suas obrigações, pois esse comportamento é vedado pelo ordenamento jurídico em razão do prestígio à boa-fé objetiva, corolário da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).
5. A prorrogação tácita do negócio jurídico em discussão gerou, na esfera jurídica do autor, a legítima expectativa de que o negócio permaneceria eficaz entre as partes, nos mesmos termos do pacto originalmente assinado.
6. Recurso conhecido e desprovido.